Tribunal: STM
Processo: 7000374-35.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADOS FALSOS. PROCESSO
SELETIVO PARA SARGENTOS TÉCNICOS TEMPORÁRIOS. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSIVEL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE FALTA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO.
1. Comete o crime de uso de documento falso o candidato que apresenta certificado falsificado
ou adulterado para obter a aprovação em processo seletivo para ingresso nas Forças Armadas.
2. O delito de uso de documento falso não exige a necessidade de haver demonstração de dano
para a Administração Militar, ou seja, basta a simples apresentação do documento falso para que
o crime se consuma.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
03/05/2023, 18:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681838873193901714046706375&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000374-35.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: DULCIRCLEY FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. EDMAR JORGE DE
ALMEIDA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

03/05/2023, 18:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681838873193901714046706375&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

03/05/2023, 18:53
:: 40001350994 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000374-35.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: DULCIRCLEY FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DPU.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
CERTIFICADOS FALSOS. PROCESSO SELETIVO PARA
SARGENTOS TÉCNICOS TEMPORÁRIOS. ARGUIÇÃO DE
CRIME IMPOSSIVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FALTA
DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO.
1. Comete o crime de uso de documento falso o candidato que
apresenta certificado falsificado ou adulterado para obter a aprovação
em processo seletivo para ingresso nas Forças Armadas.
2. O delito de uso de documento falso não exige a necessidade de
haver demonstração de dano para a Administração Militar, ou seja,
basta a simples apresentação do documento falso para que o crime se
consuma.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. .
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para manter a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
7000374-35.2022.7.00.0000
40001350994 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:53
:: 40001350994 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7...
2/18
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em
face da Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
CJM, que condenou o civil DULCIRCLEY FERREIRA DE SOUZA à pena de 2
(dois) de reclusão, como incurso no crime tipificado no art. 315 do CPM, com o
regime inicial aberto, o direito de apelar em liberdade e com o benefício
da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Denúncia, oferecida em 18 de dezembro de 2019 e recebida em 9 de
janeiro
de
2020
(processo
7000008-92.2020.7.12.0012/AM,
evento
1,
REC_DENUNCIA2), narra, in verbis:
"(...) Consta no incluso Inquérito Policial Militar que, em 18 de agosto de 2018, às
22:06h, o civil DULCIRCLEY FERREIRA DE SOUZA, qualificado em evento 15, fl.
13, apresentou à administração militar certificados de capacitação profissional
materialmente falsos, com o fim de concorrer à seleção de oficiais técnicos
temporários e sargentos técnicos temporários (Seleção nº 003 - SSMR/12, de 2
julho de 2018), realizado no âmbito do Comando da 12ª Região Militar, para vaga
em guarnição de São Gabriel da Cachoeira/AM.
Segundo restou apurado, o indiciado, a fim de concorrer uma vaga no citado
processo seletivo, apresentou no ato de sua inscrição diplomas e certificados de
especializações técnicas de Nível Médio em atendimento Pré-hospitalar (APH),
Suporte básico de vida (BLS), Urgência e Emergência e Protocolo em Manchester,
todos supostamente emitidos pelo Centro Educacional Sul Mineiro Ltda - ME.
Todavia, requisitada pela autoridade militar em 11 de janeiro de 2019 (fl. 67 e 204),
o Centro Educacional Sul Mineiro Ltda - ME informou que os documentos
apresentados pelo indiciado eram falsos:
"são qualificados falsos, que não foram emitidos por nossa instituição de ensino.
Esclarecemos que não oferecemos cursos técnicos, cursos de especialização ou
cursos presenciais".
Ainda, em evento 23, a instituição de ensino complementou afirmando que:
"Ressaltamos que todos os certificados emitidos por nosso site educacional
possuem um NÚMERO DE REGISTRO ÚNICO, cuja AUTENTICIDADE PODE
SER CONFIRMADA na página inicial do site. [...] No caso dos certificados em
nome de DULCIRCLEY FERREIRA DE SOUZA enviados em anexo aos Ofícios, OS
03 CERTIFICADOS POSSUEM O MESMO NÚMERO DE REGISTRO, ou seja,
mais um fato que confirma que OS MESMOS FORAM FALSIFICADOS, pois cada
Certificado possui um número de registro único. [...] Com o intuito de ludibriar e
enganar a nossa Secretaria Educacional, o cidadão Dulcircley Ferreira de Souza,
realizou 05 CADASTROS de aluno em datas diferentes, utilizando 05 e-mails
diferentes".
7000374-35.2022.7.00.0000
40001350994 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:53
:: 40001350994 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7...
3/18
Diante de tais informações e após procedimentos devidos, o indiciado foi excluído
do certame, conforme relatado pelas testemunhas 3º Sgt MARIA LUIZA DE JESUS
RODRIGUES DOS SANTOS (evento 1, doc. 7, fl. 166/169) e Cap NILSON JOÃO
TROJAIKE (evento 1, doc. 9, fl. 201/202).
Apesar da impossibilidade de realização do laudo pericial documentoscópico dos
referidos certificados, fato é que as testemunhas e provas documentais constantes
dos autos podem plenamente suprir a ausência, indicando a notória falsidade dos
documentos. Além disso, é cediço que a ausência do laudo pericial não afasta o
crime de uso de documento falso, que se consuma com a simples utilização de
documentos comprovadamente falsos.
Também vale mencionar que todos os elementos colecionados no caderno policial
militar desmentem a versão dos fatos dada pelo indiciado em interrogatório, o qual
negou a prática delituosa (evento 15, fl. 13/14).
Assim agindo, o civil DULCIRCLEY FERREIRA DE SOUZA, livre e
conscientemente, fez uso de documento falso a fim de concorrer à seleção de
oficiais técnicos temporários e sargentos técnicos temporários (Seleção nº 003 -
SSMR/12, de 2 julho de 2018), realizado no âmbito do Comando da 12ª Região
Militar, para vaga em guarnição de São Gabriel da Cachoeira/AM. (...)".
Constam dos autos do IPM nº 7000163-32.2019.7.12.0012, dentre
outros, os seguintes documentos:
- cópia do Aviso de Convocação para a Seleção nº 003-SSMR/12, de
12 de julho de 2018, do Comando da 12ª Região Militar (evento 1,
IPM2, Fls 4/30 e evento 1, IPM3);
- cópia da Ordem de Serviço nº 014,-SSMR/12, de 9 de outubro de
2018 (evento 1, IPM4, Fls. 1/10);
- cópia do Ofício nº 164-CSE SvTT/2019, de 11 de janeiro de 2019, do
Presidente da Comissão de Seleção Especial ao Secretário do Centro
Sul Mineiro - ME, solicitando confirmação da veracidade de
certificado apresentado no Certame (evento 1, IPM4, Fls. 11/12);
- cópia do Certificado de Especialização Técnica de Nível Médio em
Atendimento Pré-Hospitalar (APH) - Suporte Básico de Vida (BLS),
do Centro de Educação Sul Mineiro Ltda - ME, referente ao Apelante
(evento 1, IPM4, Fls. 13/14);
- cópia do Certificado de Especialização Técnica de Nível Médio em
Protocolo Manchester, do Centro de Educação Sul Mineiro Ltda - ME,
referente ao Apelante (evento 1, IPM4, Fls. 15/16);
7000374-35.2022.7.00.0000
40001350994 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:53
:: 40001350994 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7...
4/18
- cópia do Certificado de Especialização Técnica de Nível Médio em
Urgência e Emergência, do Centro de Educação Sul Mineiro Ltda -
ME, referente ao Apelante (evento 1, IPM4, Fls. 17/18);
- cópia do Ofício da Faculdade Sul Mineira Ltda, de 6 de fevereiro de
2019, do Diretor Geral da Faculdade Sul Mineira, contendo
informações de que os Certificados apresentados pelo Apelante não
foram emitidos por aquela Instituição; pois ela não oferece cursos
técnicos ou de especialização (evento 1, IPM4, Fls. 19/20);
- Declaração do Apelante de que todos os documentos apresentados
por ele, e suas assinaturas, são autênticos (evento 1, IPM6, Fls.
19/20);
- Ficha do Sistema de Inscrição para o Serviço Técnico Temporário
(processo 7000163-32.2019.7.12.0012/AM, evento 1, IPM8, Fls. 3/6;
- Relação de Candidatos selecionados para a Avaliação Curricular para
Sargentos Técnicos Temporários - Todas as localidades (processo
7000163-32.2019.7.12.0012/AM, evento 1, IPM8, Fl. 8);
- Relatório do IPM (evento 1, IPM9, Fls. 20/24);
- Solução do IPM (evento 1, IPMSOL10);
- Ofício n° 220-2019/GAB 1° Ofício/PJM/AM, de 4 de novembro de
2019, no qual a Procuradoria da Justiça Militar requisita ao
Comandante da 12ª Região Militar diligências à Faculdade Sul
Mineira,
em
São
Lourenço/MG
(processo
7000163-
32.2019.7.12.0012/AM, evento 19, OFICI_REQUIS1);
- Oficio nº 001-Encarregado da Diligência, de 21 de novembro de
2019, no qual o Oficial encarregado de diligências solicita informações
complementares ao Diretor do Centro Educacional Sul Mineiro Ltda -
ME (evento 23, DILIGENCIAS2, Fls. 8/9); e
- Diligências onde constam informações complementares prestadas
pelo Centro de Educação Sul Mineiro Ltda - ME, a respeito de seus
cursos, autenticidade de seus certificados, contrato de prestação de
serviços e relação com Apelante (evento 23, DILIGENCIAS2, Fls.
14/22).
O Acusado foi devidamente citado em 17 de março de 2021 (processo
7000008-92.2020.7.12.0012/AM, evento 33, PRECATORIA2, Fls. 40).
7000374-35.2022.7.00.0000
40001350994 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:53
:: 40001350994 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7...
5/18
Em Sessão de 14 de junho de 2021, foram ouvidos o Capitão NILSON
JOÃO TROJAIKE e a Terceiro-Sargento MARIA LUIZA DE JESUS RODRIGUES
DOS SANTOS, Testemunhas arroladas pelo MPM (processo 7000008-
92.2020.7.12.0012/AM, evento 56, VIDEO1/evento 56, VIDEO4).
Em Sessão de 30 de agosto de 2021, foram ouvidas a Sra. FRANCINE
MAURA DOS SANTOS RODRIGUES; a Sra. ANA THAYS VASQUE FERREIRA
e a Sra. ERILENE FERREIRA MILLER, testemunhas arroladas pela Defesa. Ato
contínuo, foi realizada a qualificação e o interrogatório do Acusado (processo
7000008-92.2020.7.12.0012/AM, evento 77, VIDEO1/evento 77, VIDEO8).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram
(processo 7000008-92.2020.7.12.0012/AM, evento 78, ATA1 e processo 7000008-
92.2020.7.12.0012/AM, evento 81, MANIFESTACAO1).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu que fosse julgada procedente
a Denúncia, com a consequente condenação do Acusado como incurso no art. 315
do CPM (processo 7000008-92.2020.7.12.0012/AM, evento 85, ALEGAÇÕES1).
Por seu turno, a Defesa do Acusado requereu o acolhimento das
preliminares arguidas para que seja declarada a nulidade do processo e reconhecida
a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito ante a
condição de civil do Acusado, remetendo-se o feito à Justiça Comum. Requereu a
absolvição ante a ausência de tipicidade, com base no artigo 439, alínea "b" do
CPPM, haja vista a ausência de dolo; a ausência de tipicidade formal,
considerando a boa-fé do Acusado, que desconhecia portar documento falso
(processo 7000008-92.2020.7.12.0012/AM, evento 88, ALEGAÇÕES1).
Foram acostadas aos autos certidões criminais com nada consta do
Acusado
(processo
7000008-92.2020.7.12.0012/AM,
evento
90,
CERTANTCRIM1 e evento 90, CERTANTCRIM2).
O MPM e a DPU dispensaram a sustentação oral (processo 7000008-
92.2020.7.12.0012/AM,
evento
94,
MANIFESTACAO1,
evento
97,
MANIFESTACAO1).
A DPU, acostou aos autos documentos do site “Reclame Aqui” com
depoimentos de supostas vítimas da Instituição de Ensino, que, segundo ela,
prejudicou o Acusado (processo 7000008-92.2020.7.12.0012/AM, evento 98,
OUT1/evento 98, OUT5 e evento 98, PET6).
Tendo em vista a dispensa da sustentação oral, o MPM ratificou e a
DPU
complementou
suas
Alegações
Escritas
(processo
7000008-
92.2020.7.12.0012/AM, evento 101, MANIFESTACAO1 e evento 105,
7000374-35.2022.7.00.0000
40001350994 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:53
:: 40001350994 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7...
6/18
ALEGAÇÕES1).
Em Sentença monocrática de 21 de fevereiro de 2022, publicada na
mesma data, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM afastou todas
as preliminares invocadas pela Defesa e, no mérito, condenou o civil
DULCIRCLEY FERREIRA DE SOUZA, como incurso no crime tipificado no art.
315 do CPM, à pena de 2 (dois) de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com
o direito de recorrer em liberdade e com o benefício da suspensão condicional da
pena pelo prazo de 2 (dois) anos (processo 7000008-92.2020.7.12.0012/AM, evento
112, SENT1).
O MPM e a DPU foram intimados da Sentença em 4 de março de
2022. Irresignada, a DPU interpôs tempestivo Recurso de Apelação em 16 de março
de 2022, tendo sido certificado o trânsito em julgado para o MPM em 17 de março
de 2022 (processo 7000008-92.2020.7.12.0012/AM, evento 117, CIEN1, evento
118, APELAÇÃO1 e evento 119, CERT_TRANS_JULG1).
Em suas Razões de Apelação, a Defensoria Pública da União pugna
pela reforma da Sentença com a absolvição do Acusado, sustentando ser impossível
a consumação do delito, já que não houve prejuízo à Administração Militar. Aponta,
ainda, a atipicidade da conduta e a ausência de dolo, excluindo-se a tipicidade
formal, tendo em vista a boa-fé do Acusado, que desconhecia portar documento
falso, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. Requer, ainda, a
absolvição com base no Princípio do In Dubio Pro Reo, ex vi do art. 439, alínea "e",
do CPPM (evento 1, RAZAPELA1).
Em suas Contrarrazões, o MPM, refutou as teses defensivas e pugna
pelo não provimento do Recurso de Apelação apresentado pela Defesa e a
manutenção da Sentença recorrida nos seus exatos termos (evento 1, CONTRAZ2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, opina pelo não
provimento do Apelo defensivo, mantendo incólume a Sentença hostilizada, por
seus próprios fundamentos (evento 6, PAREC_MP1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
7000374-35.2022.7.00.0000
40001350994 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:53
:: 40001350994 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7...
7/18
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em
face da Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
CJM, que condenou o civil DULCIRCLEY FERREIRA DE SOUZA à pena de 2
(dois) de reclusão, como incurso no crime tipificado no art. 315 do CPM, com o
regime inicial aberto, o direito de apelar em liberdade e com o benefício
da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões de Apelação, a Defensoria Pública da União pugna
pela reforma da Sentença com a absolvição do Acusado, sustentando ser impossível
a consumação do delito, já que não houve prejuízo à Administração Militar. Aponta,
ainda, a atipicidade da conduta e a ausência de dolo, excluindo-se a tipicidade
formal, tendo em vista a boa-fé do Acusado, que desconhecia portar documento
falso, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. Requer, ainda, a
absolvição com base no Princípio do In Dubio Pro Reo, ex vi do art. 439, alínea "e",
do CPPM (evento 1, RAZAPELA1).
Consta na Denúncia, em síntese, que no dia 18 de agosto de 2018, o
civil DULCIRCLEY FERREIRA DE SOUZA, com o fim de concorrer à seleção de
Sargentos Técnicos Temporários, prevista no Aviso de Convocação para a Seleção nº
003-SSMR/12, de 12 de julho de 2018, realizado no âmbito do Comando da 12ª
Região Militar, para vaga em Guarnição de São Gabriel da Cachoeira/AM,
apresentou, no ato de sua inscrição, certificados de Especializações Técnicas de
Nível Médio em Atendimento Pré-Hospitalar (APH), Suporte Básico de Vida (BLS),
Urgência, Emergência e Protocolo em Manchester, todos supostamente emitidos
pelo Centro Educacional Sul Mineiro Ltda - ME, que, requisitada pela autoridade
militar, em 11 de janeiro de 2019, informou não ter emitido os referidos certificados;
pois a instituição não oferece cursos técnicos ou de especialização.
Precipuamente, quanto à apreciação da materialidade delitiva, impende
registrar que o Acusado inscreveu-se, de forma eletrônica, no Processo Seletivo para
Sargentos Técnicos Temporários (STT), em 2018, para incorporação a partir de 1º de
março de 2019 (processo 7000163-32.2019.7.12.0012/AM, evento 1, IPM8, Fls.
3/6), em conformidade com o Aviso de Convocação para Seleção nº 003-SSMR/12,
de 12 de julho de 2018, do Comando da 12ª Região Militar (evento 1, IPM2, Fls.
4/30 e evento 1, IPM3).
Após encerrado o período de inscrições, o Comando da 12ª Região
Militar publicou uma relação geral, de acordo com as informações curriculares
cadastradas pelos candidatos, via internet, com as notas de cada candidato, dentro de
suas especialidades e, nessa relação (processo 7000163-32.2019.7.12.0012/AM,
evento 1, IPM8, Fl. 8), o Acusado DULCIRCLEY FERREIRA DE SOUZA constou
em 4º lugar, com a pontuação inicial de 27,00 (vinte e sete) pontos. Constou,
também, a convocação de todos os classificados dessa especialidade apresentarem
7000374-35.2022.7.00.0000
40001350994 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:53
:: 40001350994 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7...
8/18
os documentos cadastrados para a Avaliação Curricular pela Comissão de
Seleção Especial, na forma prescrita na Ordem de Serviço nº 014-SSMR/12, de 9 de
outubro de 2018 (evento 1, IPM4, Fls. 1/10).
Entre seus documentos, o Acusado apresentou cópias autenticadas do
Certificado de Especialização Técnica de Nível Médio em Atendimento Pré-
Hospitalar (APH) - Suporte Básico de Vida (BLS) (evento 1, IPM4, Fls. 13/14); do
Certificado
de
Especialização
Técnica
de
Nível
Médio
em
Protocolo
Manchester (evento 1, IPM4, Fls. 15/16); do Certificado de Especialização Técnica
de Nível Médio em Urgência e Emergência (evento 1, IPM4, Fls. 17/18), todos
expedidos pelo Centro de Educação Sul Mineiro Ltda - ME, e uma Declaração, com
firma reconhecida em cartório, que todos os documentos apresentados, e suas
assinaturas, são autênticos (evento 1, IPM6, Fls. 19/20).
Em resposta ao Ofício nº 164-CSE SvTT/2019, de 11 de janeiro de
2019, do Presidente da Comissão de Seleção Especial (evento 1, IPM4, Fls. 11/12),
o Diretor-Geral da Faculdade Sul Mineira informou, em Oficio, de 6 de fevereiro de
2019, que os Certificados apresentados pelo Acusado não foram emitidos por aquela
Instituição, pois ela não oferece cursos técnicos ou de especialização (evento 1,
IPM4, Fls. 19/20), in verbis:
“(...) Em resposta ao presente Oficio nº 164-CSE SvTT/2019, informamos que os
Certificados que Vossa Senhoria nos enviou em anexo ao Oficio, referente aos
Cursos de "Especialização Técnica Atendimento Pré-Hospitalar (APH) - Suporte
Básico de Vida (BSL)" e "Especialização Técnica de Nível Médio em Protocolo
Manchester", emitidos em nome de DULCIRCLEY FERREIRA DE SOUZA, SÃO
CERTIFICADOS FALSOS, QUE NÃO FORAM EMITIDOS POR NOSSA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
Esclarecemos que NÃO OFERECEMOS CURSOS TÉCNICOS, CURSOS DE
ESPECIALIZAÇÃO OU CURSOS PRESENCIAIS. Todos os Cursos oferecidos
por nossa Instituição de Ensino são CURSOS ONLINE (À DISTANCIA),
ministrados através do site www.cursosgratisonline.com.br e tratam-se de apenas
de CURSOS LIVRES BÁSICOS E INTRODUTÓRIOS DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL, FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, ministrados
À DISTANCIA_- ONLINE e NÃO SÃO CURSOS TÉCNICOS OU DE
ESPECIALIZAÇÃO E NÃO POSSUEM O RECONHECIMENTO DO MEC, pois o
MEC somente reconhece Cursos Superiores (Graduação e Pós-Graduação), e nosso
Site Educacional não ministra Cursos Superiores.
Os Cursos ministrados por nosso Site Educacional são CURSOS BÁCIDOS E
INTRODUTÓRISO QUE NÃO EXIGEM SEQUER NIVEL DE ESCOLARIDADE E
NÃO CONFEREM NENHUM GRAU ACADEMICO AO ALUNO.
Desta forma, novamente FRISAMOS QUE OS CERTIFICADOS SÃO FALSO,
NÃO FORAM EMITIDOS POR NOSSA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, POIS
NÃO OFERECEMOS CURSOS TÉCNICOS OU DE ESPECIALIZAÇAO!!!
(...)” (Grifos no original).
7000374-35.2022.7.00.0000
40001350994 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:53
:: 40001350994 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7...
9/18
Dessa forma, inconteste a materialidade delitiva como sendo a
demonstração da real existência do crime, uma vez que a Instituição de Ensino, in
casu, o Centro Educacional Sul Mineiro Ltda - ME, que consta como expedidora
dos certificados, não reconhece suas autenticidades e assevera que "não oferece os
cursos informados e não oferece cursos técnicos ou de especialização".
Assim, resta evidente que os documentos apresentados pelo Réu são
materialmente falsos.
Em relação à autoria delitiva, o Réu, apesar de não confessar a prática
do delito, também não nega que tenha apresentado os certificados falsificados no
certame, o que lhe garantiu uma pontuação superior e possibilitou-lhe prosseguir nas
demais fase do Processo Seletivo.
Em seu interrogatório, o Acusado DULCIRCLEY FERREIRA DE
SOUZA relatou que realizou os cursos pela internet, tendo tomado conhecimento
deles por meio de uma propaganda que apareceu em seu celular, tendo efetivado a
inscrição, recebido os boletos e feito os cursos. Detalhou que, além dos cursos, com
certificados identificados como falsos, fez outros que não tiveram o mesmo
problema e que todos foram feitos ao mesmo tempo. Informou que não se recorda
dos valores pagos, não se recorda do ano em que realizou e nem possui os boletos
pagos.
Esclareceu que o curso funcionava pagando, fazendo uma prova na
plataforma acessada por meio de uma senha recebida por e-mail e, se fosse
aprovado, recebia o certificado pelo correio. Asseverou que não possui mais o e-
mail recebido da instituição, pois, após perder o celular, teve que cadastrar um
novo e-mail e não possui mais o antigo.
A respeito dos fatos, relatou que o Exército abriu a inscrição para o
processo seletivo, no qual inscreveu-se, indicando todos os cursos que possui, e que
em data marcada compareceu à 12ª Região Militar, para a fase de Avaliação
Curricular, e entregou os documentos impressos. Asseverou que na entrega estava
tudo certo, mas que depois da conferência dos certificados, o Exército enviou um
documento para a Escola a fim de saber se seus certificados eram verdadeiros e,
diante da resposta negativa por parte da instituição, recebeu a informação do
Exército que seus certificados eram falsos e que havia sido eliminado do certame.
Informou que como não pensava que daria todo o problema que deu e
que já havia sido eliminado do certame, resolveu não "correr atrás" e, então, "deixou
por isso mesmo". Afirmou que, se não tivesse participado do processo seletivo, não
saberia que os certificados eram falsos, pois trabalha em vários outros lugares e em
nenhum deles foi-lhe dito isso (processo 7000008-92.2020.7.12.0012/AM, evento
77, VIDEO6/evento 77, VIDEO8).
7000374-35.2022.7.00.0000
40001350994 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:53
:: 40001350994 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf...
10/18
O Capitão NILSON JOÃO TROJAIKE, testemunha arrolada pelo
MPM, Presidente da Comissão Seleção Especial, responsável pela verificação
da documentação, relatou que estava presente no momento da entrega dos
documentos, mas que não foi ele quem os recebeu. Afirmou que as falsificações nos
documentos apresentados não eram grosseiras e que aparentava ser um documento
perfeito, não sendo o falso facilmente perceptível. Asseverou que as cópias eram
entregues juntamente com o documento original, sendo a cópia retida e o original
devolvido ao candidato. Esclareceu que, após receber a informação de que os
certificados apresentados pelo Apelante eram falsos, informou à Seção de Serviço
Militar Regional, órgão que coordenava o Processo Seletivo, e que não sabe quais
foram as providências adotadas em seguida. Detalhou que enviou mensagem ao
candidato informando sobre a falsidade de seus certificados e que ele relatou que se
sentiu
enganado
pela
instituição
de
ensino
(processo
7000008-
92.2020.7.12.0012/AM, evento 56, VIDEO1, VIDEO2).
A Terceiro-Sargento MARIA LUIZA DE JESUS RODRIGUES DOS
SANTOS, testemunha arrolada pelo MPM, relatou que trabalhou internamente em
assuntos administrativos e não recebeu documentação de candidatos. Informou que
só tomou conhecimento da falsificação após receberem o oficio da instituição sobre
o fato. Esclareceu que o candidato só permaneceu no processo seletivo até a fase da
Inspeção de Saúde (processo 7000008-92.2020.7.12.0012/AM, evento 56,
VIDEO4).
A Sra. FRANCINE MAURA DOS SANTOS RODRIGUES,
testemunha arrolada pela Defesa, relatou que o Acusado comentava ter realizado
vários cursos na área de saúde pela internet, mas não sabe dizer se ele teve algum
problema, apenas que ele é uma pessoa muito boa e estudiosa (processo 7000008-
92.2020.7.12.0012/AM, evento 77, VIDEO2)
As testemunhas Sra. ERILENE FERREIRA MILLERANA e a Sra.
ANA THAYS VASQUE FERREIRA nada acrescentaram em relação aos fatos e
apenas
atestaram
a
idoneidade
do
Apelante
(processo
7000008-
92.2020.7.12.0012/AM, evento 77, VIDEO2/VIDEO5).
Como se vê, o Apelante confirma, claramente, que "se inscreveu com
todos os cursos que possui" e que "levou os Certificados impressos na 12ª Região
Militar para a fase de Avaliação Curricular". Dessa forma, não há dúvidas de que
usou os documentos falsos para aprovação no certame.
Ainda, as testemunhas arroladas pela Acusação, apesar de não
acrescentarem muitas informações aos fatos em si, confirmam os termos da
Denúncia e, assim como o Apelante, que a documentação falsificada foi cadastrada
no sistema do processo seletivo e que ela foi entregue pessoalmente no Comando da
12ª Região Militar pelo próprio Réu.
7000374-35.2022.7.00.0000
40001350994 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:53
:: 40001350994 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf7...
11/18
Dessa forma, induvidosas a materialidade e a autoria delitivas,
passamos à análise da conduta ilícita imputada ao Apelante descrita no art. 315 do
CPM. Vejamos:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Tal delito, insculpido no art. 315 do CPM, prevê a conduta ilegal de
fazer uso de documento falso que está descrito no Título VII do Código Penal
Militar, que trata dos crimes contra a Administração Militar e que se consuma
apenas com a simples utilização do documento comprovadamente falsificado. O
elemento subjetivo do tipo é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de usar o
documento falso.
Assim, entende-se que a conduta praticada é típica do crime de uso de
documento falso, pois, em resumo, o Apelante utilizou-se de documento falsificado
ou adulterado como se verdadeiro fosse para obter a aprovação no Processo Seletivo
para o cargo de Sargento Técnico Temporário do Exército.
Nesse mote, o delito se aperfeiçoou no instante em que o Apelante
cadastrou a documentação falsa no sistema do Processo Seletivo e confirmou-a na
oportunidade em que a apresentou no Comando da 12ª Região Militar, com a
finalidade de ser habilitado no certame para ocupar vaga de Terceiro-Sargento
Temporário.
Frisa-se, ainda, que o delito de uso de documento falso é um crime
formal, que se perfaz com a mera realização do núcleo do tipo, ou seja, é
considerado consumado no momento em que o agente emprega, utiliza ou aplica o
documento, não havendo necessidade de resultado naturalístico de efetivo prejuízo à
fé pública.
Dessa forma, não deve prosperar a alegação da Defesa de que era
impossível a consumação do delito, pois o Apelante não causou prejuízo à
Administração Militar, pois o delito de uso de documento falso não exige a
necessidade de haver demonstração de dano para a Administração Militar, ou seja,
basta a simples apresentação do documento falso para que o crime se consuma.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, como aponta o seguinte
julgado, in verbis:
7000374-35.2022.7.00.0000
40001350994 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:53
:: 40001350994 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf...
12/18
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. MATÉRIA MERITÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
SELEÇÃO
PÚBLICA
PROMOVIDA
PELA
AERONÁUTICA.
MATERIALIDADE DELITIVA. RECUSA DE FORNECIMENTO DE PADRÕES
GRÁFICOS. CONDUTA LEGÍTIMA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL.
POSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BEM
JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA. BOA-FÉ DOS DEMAIS CONCORRENTES
DO CERTAME. TIPICIDADE MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA. JUSTIÇA DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE DA
MEDIDA. REQUISITOS AUSENTES. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DA PENA.
INSTITUTO
CONDICIONAL.
CONDIÇÕES
LEGAIS,
OBRIGATÓRIAS
E
CUMULATIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA. (...). Não
caracteriza crime impossível por impropriedade absoluta do objeto falso que não se
revela de plano, mas apenas depois de averiguação junto à Secretaria Estadual de
Saúde. Os delitos de falsificação de documento e de uso de documento falso têm
por finalidade resguardar a fé pública, e, por conseguinte, a lisura dos
procedimentos administrativos junto à Organização Militar. Embora, no caso,
não tenha sido delimitado um dano econômico às Forças Armadas, constatou-se
efetivo prejuízo ao serviço da seleção pública promovido pela Aeronáutica, haja
vista a injusta alteração classificatória entre os candidatos. Hipótese em que o
agente não apenas beneficiaria a si mesmo fazendo uso do documento falsificado,
mas, antes de tudo, prejudicaria os concorrentes, que, de boa-fé, participavam do
pleito e acreditavam em sua lisura. O postulado da insignificância é inaplicável
aos crimes contra a fé pública, tendo em vista a credibilidade depositada pela
sociedade nos documentos em geral. Para o princípio da irrelevância penal do fato,
conquanto esteja plenamente delineada a infração penal militar com todos os seus
elementos, a imposição sancionatória exsurge como desnecessária. (...) (STM.
Apelação nº 7000494-49.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 22/10/2020,
Data de Publicação: 16/11/2020.) (Grifos nossos.)
Nota-se, no caso concreto, que a conduta delitiva do Acusado atentou
contra a lisura do procedimento administrativo instituído pelo Comando da 12ª
Região Militar para a seleção dos candidatos no Processo Seletivo para Sargentos
Técnicos Temporários (STT). Dessa forma, revela-se que o desvalor da conduta
praticada atinge gravemente a fé pública, bem jurídico de relevo para sociedade e
notadamente para a vida militar.
A Defesa alega, ainda, que o Apelante não tinha a menor ciência de
estar portando um documento falso e que a testemunha Sra. FRANCINE MAURA
DOS SANTOS RODRIGUES confirmou que ele realizou vários cursos na área de
saúde. Contudo, em nenhum momento a testemunha afirmou, especificamente, que
o Acusado tenha realizado quaisquer dos Cursos de Especializações Técnicas de
Nível Médio, seja o de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), Suporte Básico de Vida
(BLS), Urgência, Emergência e Protocolo em Manchester, ou qualquer outro no
Centro Educacional Sul Mineiro Ltda - ME.
7000374-35.2022.7.00.0000
40001350994 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:53
:: 40001350994 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf...
13/18
Ademais, mesmo que a testemunha tivesse afirmado que o Acusado
realizou tais cursos, o depoimento não serviria para desqualificar a afirmação
apresentada pela própria instituição de ensino de que aqueles cursos não foram
ministrados por ela, já que não há, em sua grade, cursos técnicos ou de
especialização.
Portanto, a despeito dos eventuais cursos que a testemunha afirma que
o Réu frequentou, os certificados apresentados pelo Acusado perante a banca
examinadora do certame, que se referem ao Centro Educacional Sul Mineiro Ltda -
ME não são verdadeiros, pois a instituição foi categórica, por mais de uma vez, em
afirmar que não os expediu.
Saliente-se que os relatos das testemunhas arroladas pela Defesa não
foram aptos a demonstrar a existência de dúvida razoável em favor do Acusado.
Seus depoimentos foram extremamente genéricos e apenas um deles confirmou que
o Apelante, em algum momento, mencionou ter realizado cursos pela internet, mas
não precisou quais foram os cursos e nem qual instituição de ensino os ministrava.
Nesse mote, o fato de uma das testemunhas ter mencionado que o
Acusado participou de cursos à distância não significa que ele desconhecia que os
documentos apresentados perante o Exército, para fins de seleção, eram falsos, não
servindo para excluir o dolo da conduta perpetrada.
Cabe destacar o que consta nas informações complementares
prestadas, em 5 de dezembro de 2019, pelo Centro de Educação Sul Mineiro Ltda -
ME (evento 23, DILIGENCIAS2, Fls. 14/22), a respeito de seus cursos,
autenticidade de seus certificados, contrato de prestação de serviços e relação com o
Apelante. Vejamos:
“(...) Primeiramente, informamos que já recebemos 02 Ofícios anteriores de Vossa
Senhoria (Ofício número: 069-CSE SvTT/2018 e Ofício ne 164-CSE SvTT/2019),
solicitando esclarecimentos quanto a Certificados em nome de DULCIRCLEY
FERREIRA DE SOUZA. Ressaltamos que as respostas a ambos Ofícios já foram
enviadas ao e-mail: 12rm.svtt@gmaiI.com, nos dia 08/01/19 e 07/02/19 e as
respostas originais também foram postadas nos Correios para a Sede do Comando
da 12ª Região Militar, em Manaus, e já foram respondidos. E em todos,
confirmamos que são falsos / fraudulentos os Certificados apresentados em nome
de DULCIRCLEY FERREIRA DE SOUZA.
Em resposta ao presente Ofício nº 001 - EB: 64321.031378/2019-23 e ao Oficio nº
220-2019/GAB 1º Ofício PJM/AM, primeiramente, informamos que os Certificados
que Vossa Senhoria nos enviou em anexo a este Ofício e nos 02 Ofícios anteriores,
referentes aos Cursos "Especialização Técnica de Nível Médio em Atendimento Pré-
HospitaIar (APH) - Suporte Básico de Vida (BSL)", "Especialização Técnica de
Nível Médio em Protocolo em Manchester" e "Especialização Técnica de Nível
7000374-35.2022.7.00.0000
40001350994 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:53
:: 40001350994 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf...
14/18
Médio em Urgência e Emergência", emitidos em nome de
DULCIRCLEY FERREIRA DE SOUZA, SÃO CERTIFICADOS FALSOS, QUE
NÃO FORAM EMITIDOS POR NOSSA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
(...)
Ressaltamos que todos os Certificados emitidos por nosso Site Educacional
possuem um NÚMERO PE REGISTRO ÚNICO. cuja AUTENTICIDADE POR SER
CONFIRMADA na página inicial do Site www.cursosgratisonline.com.br, como
pode ser verificado abaixo:
(...)
No caso dos certificados em nome de DULCIRCLEY FERREIRA DE
SOUZA enviados em anexos aos Oficios, OS 03 CERTIFICADOS POSSUEM O
MESMO NUMERO DE REGISTRO, ou seja, mais um fato que confirma que OS
MESMOS FORAM FALSIFICADOS, pois cada Certificado possui um número de
registro único.
E ainda, ao digitar o número de de registro impresso nos Certificados no campo de
Autenticação de Certificados de nosso Site educacional, os mesmos são acusados
como "CERTIFICADOS INVÁLIDOS OU INEXISTENTES, (...)
Quanto aos outros questionamentos, seguem as respostas:
(...)
B) REFERENTE AOS REGISTROS INTERNOS DE NOSSA INSTITUIÇÃO
DE o EM NOME DE DULCIRCLEY FERREIRA DE SOUZA:
Com o intuito de ludibriar e enganar a nossa Secretaria Educacional, o cidadão
Dulcircley Ferreira de Souza, realizou 05 CADASTROS de aluno em
datas diferentes, utilizando 05 e-mails diferentes, navegou por todo o nosso Site
Educacional, tomando conhecimento estrutural, organizacional e comercial de
como procedemos na oferta de Cursos, assim bem como da Emissão de Certificados
e modelos dos mesmos, que ficam dentro da Área do Aluno, conforme abaixo:
Matriculado Em Nome E-mail/Telefone
11/02/2019 09:02:42 Dulcircley Ferreira de Souza crey767682@outlook.com
(97) 99176-7682
17/09/2016 16:10:51 dulcircley ferreira de souza josefaoliveira29@yahoo.com.br
(97) 99180-9496
14/09/2016 17:36:22 dulcircley ferreira de souza josefaoliveira@yahoo.com.br
(97) 99180-9496
7000374-35.2022.7.00.0000
40001350994 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:53
:: 40001350994 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf...
15/18
30/08/2016 00:16:15 Dulcircley Ferreira de Souza cley_ferreira_tbt@outlook.com
(97) 99171-9474
29/08/2016 20:52:02 Dulcircley Ferreira de Souza cley_ferreira_tbt@outlook.com
(97) 99171-9474
Sendo assim, o Sr. DULCIRCLEY FERREIRA DE SOUZA fraudou o Sistema ao
realizar OS CADASTROS EM SEU NOME, pois cada aluno deve ter apenas 01
Ç4DASTRO NO SITE. Sendo assim, o aluno foi EXPULSO DO SITE
EDUCACIONAL, conforme exposto na Cláusula 3.6 Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais do Site: "O site www.cursosgratisonline.com.br, poderá no
uso de suas atribuições, e de forma discricionária, havendo desrespeito em
quaisquer das cláusulas estabelecidas neste contrato, e de acordo com a gravidade
da infração, aplicar punições ao contratante, dentre elas a:
I- advertência; II- suspensão; III- bloqueio; IV- cancelamento; V- exclusão da
conta."
C) REFERENTE A SER POSSÍVEL ATESTAR QUE DULCIRCLEY
FERREIRA DE SOUZA NÃO CURSOU NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO
PERÍODO DE 04 DE ABRIL A 08 DE OUTUBRO DE 2016:
Informamos que o cidadão DULCIRCLEY FERREIRA DE SOUZA realizou a
matrícula e Avaliação Final de vários Cursos, inclusive realizou e Avaliação dos
mesmos Cursos 2 vezes, utilizando cadastros com e-mails diferentes, conforme
listado abaixo:
E-MAIL DE CADASTRO DATA CURSO
cley_ferreira_tbt@outlook.com 30 de ago. de 2016 Qualidade e Eficiência na
Coleta de Sangue
josefaoliveira@yahoo.com.br 14 de set. de 2016 Programa Saúde da Família
josefaoliveira@yahoo.com.br 14 de set. de 2016 Introdução a Enfermagem
do
Trabalho
josefaoliveira@yahoo.com.br 14 de set. de 2016 Gestão em Saúde Pública
josefaoliveira@yahoo.com.br 14 de set. de 2016 Enfermagem Geriátrica
josefaoliveira29@yahoo.com.br 17 de set. de 2016 Comunicação e registro de
Enfermagem
7000374-35.2022.7.00.0000
40001350994 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:53
:: 40001350994 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf...
16/18
josefaoliveira29@yahoo.com.br 18 de set. de 2016 Urgência e Emergência
josefaoliveira29@yahoo.com.br 18 de set. de 2016 Controle de Infecções em
Serviço de Saúde
josefaoliveira29@yahoo.com.br 18 de set. de 2016 Programa de Saúde
da Família
josefaoliveira29@yahoo.com.br 18 de set. de 2016 Enfermagem Geriátrica
josefaoliveira29@yahoo.com.br 18 de set. de 2016 Introdução a Enfermagem do
Trabalho
Como Como pode ser visto na tabela acima e DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, o
Sr Dulcircley não realizou nenhum Curso com os nomes: "Especialização Técnica
de Nível Médio em Atendimento Pré-HospitaIar (APH) - Suporte Básico de Vida
(BSL)", "Especialização Técnica de Nível Médio em Protocolo em Manchester" e
"Especialização Técnica de Nível Médio em Urgência e Emergência".
O único Curso que o Sr. Dulcircley Ferreira de Souza realizou a Avaliação em
nosso Site Educacional, cujo título é correlato, é o Curso de Urgência e
Emergência,
contudo,
NÃO
SE
TRATA
DE
UM
CURSO
DE
"ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO"; pois como já informamos,
é apenas um CURSO LIVRE, BÁSICO E INTRODUTÓRIO!!! Mas novamente,
frisamos que não foi emitido NENHUM CERIFICADO EM NOME de Dulcircley
Ferreira de Souza; pois ele NÃO PAGOU A TAXA ECOLAR ADMINISTRATIVA
de envio do Certificado.
Ressaltamos que o indivíduo DULCIRCLEY FERREIRA DE SOUZA realizou o
pagamento da taxa de emissão e envio de nenhum dos Certificados, conforme e-
mails enviados à ele (EM ANEXO), onde está sendo citado que o Certificado de
Conclusão de Curso seria disponibilizado mediante o pagamento de uma Taxa
Escolar Administrativa, referente às despesas de emissão e envio do Certificado.
Inclusive, nos dias 30/08/16 e 09/09/16, enviamos boletos bancários ao Sr.
Dulcircley Ferreira de Souza para o pagamento da taxa de emissão e envio
dos Certificados, mas ELE NÃO REALIZOU OS PAGAMENTOS. Sendo assim,
os Certificados NUNCA FORAM EMITIDOS.
Então, se o Sr. Dulcircley Ferreira de Souza alega qeu possui Certificados emitidos
por nossa Instituição de Ensino, solicitamos que ele apresente o comprovante dos
pagamentos que ele realizou em nosso Site Educacional, pois NÃO HÁ
NENHUM PAGAMENTO REALIZADO em nome de Dulcircley Ferreira de
Souza.
PORTANTO,
SEM
PAGAMENTO
DA
TAXA
ESCOLAR
ADMINISTRATIVA,
NÃO
OCORREU
A
EMISSÃO
E
ENVIO
DO
CERTIFICADO!!!
(...)
7000374-35.2022.7.00.0000
40001350994 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:53
:: 40001350994 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf...
17/18
d) Referente à autenticidade das assinaturas de Camila Canuto e Vânia L
Ribeiro:
As assinaturas contidas nos Certificados enviadas via Ofício, são as ASSINATURAS
DIGITAIS de Camila Canuto e Vania L. Ribeiro, MAS FORAM INSERIDAS NOS
CERTIFICADOS DE FORMA FRAUDELENTA, ou seja, formam COPIADAS E
COLADAS
NOS
CERTIFICADOS,
pois
conforme
já
informamos, OS CERTIFICADOS SÃO FALSOS, QUE NÃO FORAM
EMITIDOS
POR
NOSSA
INSTITUIÇÃO
DE
ENSINO,
pois
NÃO
OFERECEMOS CURSOS TÉCNICOS, CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO OU
CURSOS PRESENCIAIS. Todos os Cursos oferecidos por nossa Instituição de
Ensino são CURSOS ONLINE (À DISTANCIA), ministrados através do
site www.cursosgratisonline.com.br e tratam-se de apenas de CURSOS LIVRES
BÁSICOS E INTRODUTÓRIOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,
FORMAÇÃO
INICIAL
E
CONTINUADA,
ministrados
À DISTANCIA_- ONLINE e NÃO SÃO CURSOS TÉCNICOS OU DE
ESPECIALIZAÇÃO E NÃO POSSUEM O RECONHECIMENTO DO
MEC, pois o MEC somente reconhece Cursos Superiores (Graduação e Pós-
Graduação), e nosso Site Educacional não ministra Cursos Superiores.
(...)
Informamos ainda que no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS, com o qual o aluno CONCORDOU e ACEITOU ao realizar sua
matrícula no Site, consta as informações de que OS CERTIFICADOS EMITIDOS
POR NOSSO SITE EDUCACIONAL NÃO TÊM VALIDADE PARA PROGRESSÃQ
DE
CARREIR4
EM
ÓRGÃOS
MILITARES).
ÓRGÃOS
PÚBLICOS
ESTADUAIS,
FEDERAIS
OU
EM
CONCURSOS
PÚBLICOS
EM
GERAL,
QUANDO
UTILIZADOS
NAS
AUTARQUIAS
MUNICIPAIS
(PREFEITURAS, POR SE TRATAREM DE CURSOS LIVRES. BÁSICOS
E SOMENTE INTRODUTÓRIOS, QUE NÃO HABILITAM O ALUNO A ATUAR
NA RESPECTIVA ÁREA ESTUDADA, POIS SÃO CURSOS DE CARÁTER
UNICAMENTE
INFORMATIVO,
QUE
PROPORCIONAM
APENAS
CONHECIMENTOS BÁSICOS SOBRE O ASSUNTO, NÃO CONFERINDO AO
GRAU ACADÉMICO. (...)” (Grifos no original.)
Pelo contido na informação prestada pela Instituição de Ensino, o
Apelante esteve cadastrado no site por um grande período e, inclusive, realizou
alguns cursos livres existentes na plataforma, tendo a oportunidade de conhecer as
normas constantes do contrato do aluno e a validade de seus certificados.
Contudo, como já restou evidente, os certificados de Especializações
Técnicas de Nível Médio em Atendimento Pré-Hospitalar (APH), Suporte Básico de
Vida (BLS), Urgência, Emergência e Protocolo em Manchester, todos supostamente
emitidos pelo Centro Educacional Sul Mineiro Ltda - ME e apresentados pelo
próprio Acusado perante a banca examinadora do Processo Seletivo para ocupação
de vagas de Sargentos Técnicos Temporários, prevista no Aviso de Convocação para
7000374-35.2022.7.00.0000
40001350994 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/05/2023, 18:53
:: 40001350994 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=341d299bdd6bbf...
18/18
a Seleção nº 003-SSMR/12, de 12 de julho de 2018, realizado no âmbito do
Comando da 12ª Região Militar, de fato não foram expedidos pela aludida
instituição, que sequer os tem em sua grade.
Assim, independentemente se fraudou ou não os certificados
apresentados perante o Exército, o fato é que os utilizou de forma delituosa, com o
objetivo de obter vantagens no processo seletivo, o que não deixa dúvidas quanto
à caracterização do dolo.
Por fim, a DPU apresentou documentos com relatos de cidadãos que
tiveram problemas com o Centro de Educação Sul Mineiro Ltda - ME (processo
7000008-92.2020.7.12.0012/AM, evento 98, OUT1/evento 98, OUT5 e evento 98,
PET6), o que nada demonstra, pois isso não se presta a desincumbir a Defesa da
tarefa de comprovar, diante de todo o exposto, que algo similar possa ter ocorrido
com o Apelante DULCIRCLEY FERREIRA DE SOUZA e que ele tenha
apresentado, de boa-fé, os certificados fraudados pela instituição ou por quem quer
que seja.
Nesse conspecto, não há qualquer dúvida, no que tange à autoria, à
materialidade ou às circunstâncias em que se deram os fatos que possam socorrer o
Réu, não sendo o caso de aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo.
Por certo, a materialidade e a autoria do delito de uso de documento
falso, previsto no art. 315 do CPM, estão comprovadas nos autos, não
havendo alternativa senão a manutenção da condenação, pois o fato é típico,
antijurídico e culpável, inexistindo respaldo ao pedido defensivo de absolvição,
pelos fundamentos supramencionados.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350994v6 e
do código CRC a2927cea.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 30/4/2023, às 16:25:3
7000374-35.2022.7.00.0000
40001350994 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR